Tribunal: TJPA
Processo: 0814376-20.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814376-20.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAGNO JANSEM DOS SANTOS

REQUERIDO: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

MAGNO JANSEM DOS SANTOS propôs REVISÃO CRIMINAL contra a sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Moju/PA, no processo originário de número 0800925-34.2022.8.14.0031, onde foi condenado pela prática de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal) a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, do CP), alegando equívoco na classificação jurídica dos fatos e a ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

2.2.

O
reconhecimento da legítima defesa
, sustentando que a vítima, Jéssica da Costa Nunes, teria agido de forma agressiva e embriagada, portando faca e tesoura, e que ele apenas revidou as agressões para se defender, inclusive enquanto estava com o filho no colo.

III.

Razões de decidir

3.

Não constam dos autos cópia integral do Processo Crime, nem documentos que comprovem o alegado pelo Requerente
, impossibilitando a análise do caso concreto, conforme o disposto no art. 625, §1º, do Código de Processo Penal

4.

A revisão criminal é um remédio excepcional, com rol taxativo de hipóteses (art. 621 do CPP), e que para seu deferimento, a prova deve ser "cristalina, absoluta", não beneficiando a dúvida o peticionário, pois em sede de revisão o princípio é o
in dubio pro societate.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A Revisão Criminal, por sua natureza excepcional e estrita vinculação às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, exige
prévia e completa instrução do requerimento com a cópia integral do processo crime originário e as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos
, sob pena até mesmo de não-conhecimento. A ausência de elementos probatórios "cristalinos e absolutos" que infirmem a coisa julgada impede a desconstituição de uma sentença condenatória, pois, em sede de revisão, a dúvida não milita em favor do condenado, mas sim em favor da estabilidade das decisões judiciais.

Dispositivo relevante citado:
art. 621, III, do CPP
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 24 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0814376-20.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU/PA

REQUERENTE: MAGNO JANSEM DOS SANTOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MAGNO JANSEM DOS SANTOS, atualmente recluso no Centro de Recuperação de Marituba II, representado por seus advogados CARLOS ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO (OAB/PA 3985) e FRANCIMAR BENTES GOMES (OAB/PA 4577), propôs REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0814376-20.2025.8.14.0000), com pedido de liminar, contra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA. O processo originário é o de número 0800925-34.2022.8.14.0031.

Magno Jansem dos Santos foi processado e condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Moju/PA pela prática de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), com a agravante do art. 61, "f". Foi sentenciado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A decisão do Conselho de Sentença se deu por maioria de votos para todos os quesitos, incluindo a condenação e o reconhecimento da qualificadora de feminicídio.

Houve apelação, com acórdão que confirmou a condenação, em 01.04.2025, julgado na 2ª Turma de Direito Penal, pela relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

A Revisão Criminal foi ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição da sentença condenatória.

O requerente busca:

• A desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, do CP), alegando equívoco na classificação jurídica dos fatos e a ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

• O reconhecimento da legítima defesa, sustentando que a vítima, Jéssica da Costa Nunes, teria agido de forma agressiva e embriagada, portando faca e tesoura, e que ele apenas revidou as agressões para se defender, inclusive enquanto estava com o filho no colo.

• A concessão de medida liminar para expedição de alvará de soltura, baseando-se no
periculum in mora
e no
fumus boni iuris
, para que permaneça em liberdade até o final do julgamento.

• Aponta que a condenação decorre de erro na apreciação das provas, pois inexistem elementos que demonstrem a intenção homicida, tampouco o
iter criminis
de tentativa (planejamento, execução e frustração do resultado).

• Argumenta que houve violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a medida liminar.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado do Pará (MP), na condição de
custos legis
, representado pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo NÃO-CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A Revisão Criminal, tal como delineada pelo nosso Código de Processo Penal, representa um
remédio jurídico de natureza extraordinária
, um mecanismo de
excepcional intervenção
sobre a coisa julgada criminal, consagrada como pilar da segurança jurídica. Não se trata, em absoluto, de uma terceira instância recursal, nem de um novo e ilimitado palco para o reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos e decididos nas instâncias ordinárias. Sua finalidade precípua é a de
corrigir erros judiciários manifestos e graves
, que maculem a condenação penal já transitada em julgado, com base nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A defesa do requerente invoca o inciso III do referido artigo, que permite a revisão quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Contudo, a efetividade desse dispositivo depende, inequivocamente, da
rigorosa observância dos pressupostos processuais e da imprescindível prova pré-constituída
.

E é neste ponto nevrálgico que o presente pedido de revisão criminal
claudica irremediavelmente
.

Conforme muito bem ressaltado pelo Ministério Público, e verificado por este Relator, a inicial da Revisão Criminal
não foi instruída com a cópia integral do processo criminal originário (Ação Penal nº 0800925-34.2022.8.14.0031), tampouco foram apresentados documentos novos e substanciais que comprovem, de forma cabal e inequívoca, as alegações do revisionando
. As peças que acompanham o pedido, embora importantes, são insuficientes para a reanálise profunda da matéria fática e jurídica que culminou na condenação.

O pleito revisional, em sua essência, busca a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave e o reconhecimento da legítima defesa. Ora, essas teses foram
exaustivamente analisadas e refutadas pelo Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O Conselho de Sentença, por maioria, decidiu expressamente, que o acusado Magno Jansem dos Santos
concorreu para o crime, desferindo os golpes contra a vítima, e que ele quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima, iniciando a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
. Mais do que isso, os jurados
expressamente negaram a absolvição
e reconheceram que o crime foi cometido contra a vítima
em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, vez que o réu não aceitava o fim do relacionamento
.

Essas são deliberações soberanas do júri, cuja revisão exige, para além de meros argumentos de reexame, a
apresentação de prova nova e irrefutável
que demonstre a flagrante contrariedade da decisão à evidência dos autos ou a descoberta de fato realmente novo.

A revisão criminal
não se presta a simples rediscussão de provas já valoradas
. O que o requerente apresenta são argumentos que buscam uma nova interpretação do mesmo acervo probatório já submetido ao crivo do Tribunal do Júri, sem, contudo, trazer elementos que alterem o quadro fático ou que demonstrem um erro crasso e indubitável por parte do Júri ou da aplicação da lei penal. A alegação de que a decisão foi por maioria não é, por si só, um fundamento válido para a revisão, pois a decisão por maioria é legal e perfeitamente válida no sistema processual penal brasileiro, preservado o sigilo das votações.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é uníssona em exigir que, para o sucesso da revisão criminal fundamentada no art. 621, III, do CPP, a prova deve ser
robusta, inequívoca e capaz de demolir a presunção de veracidade da decisão transitada em julgado
. Como assevera o art. 625, §1º do Código de Processo Penal, o requerimento deve ser "instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos". A ausência das "peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos" é um óbice intransponível ao conhecimento da ação.

Em sede de revisão, o princípio do
in dubio pro reo
cede espaço ao princípio do
in dubio pro societate
quando se busca desconstituir uma sentença já consolidada pela coisa julgada. Para que se reverta uma condenação já estabilizada, exige-se uma certeza de erro, uma prova "cabal da inocência do Requerente, mostrando-se a decisão que se pretende rever evidentemente absurda e injusta". Este patamar de certeza e de demonstração de absurdo judicial não foi, sequer minimamente, atingido ou instruído nos presentes autos.

As razões apresentadas pelo revisionando foram amplamente debatidas e sopesadas no processo originário, conforme se depreende da sentença condenatória, que detalha a culpabilidade exacerbada, os motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse), as circunstâncias prejudiciais (madrugada, vítima dormindo e alcoolizada, presença do filho implorando) e as graves consequências extrapenais para a vítima.

Desse modo, a presente Revisão Criminal não se amolda às estritas hipóteses legais que autorizam a desconstituição de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O revisionando não trouxe aos autos documentos que provassem o alegado, falhando em cumprir o ônus de demonstrar a existência de novas provas de inocência ou de um erro judicial manifesto que macule a condenação. A condenação, portanto, permanece hígida e válida, revestida da autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, voto no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Revisão Criminal
formulado por MAGNO JANSEM DOS SANTOS.

É o meu voto.

Belém,
24 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025